Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729043-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSILENE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de JOSILENE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0712022-74.2023.8.07.0001, condenou a Agravante ao pagamento integral da multa cominatória no valor de R$ 20.000,00. Confira-se a decisão Agravada (ID 217728851): Em tempo, retifique-se a autuação para que passe a constar "Cumprimento de Sentença". A decisão de ID 217728851 reputou encerrada a liquidação e determinou o cumprimento da obrigação de fazer, com a disponibilização dos boletos nos autos no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A decisão de ID 226444339 reconheceu que a obrigação não havia sido cumprida até então, determinando nova intimação da parte ré. A Defensoria Pública apresentou cálculo das astreintes ao ID 230206255, conforme autorizado na decisão de ID 229721535. Em nova manifestação, a parte ré protocolou petição ao ID 233512253, com informações para acesso aos boletos e respectivos dados bancários. A requerente, por sua vez, se manifestou ao ID 233992569, defendendo que a obrigação permanecia descumprida e requerendo a execução do valor da multa no teto fixado. Decido. Reconheço o descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, no período compreendido entre o término do prazo assinalado na decisão de ID 217728851 — que reputou encerrada a liquidação provisória e determinou, de forma expressa, que a instituição financeira ré disponibilizasse diretamente nos autos os boletos mensais — e a manifestação apresentada ao ID 233512253. Na petição de ID 233512253 e anexos, a ré apresentou os dados completos necessários à emissão dos boletos, incluindo os “nossos números” de todas as parcelas e as instruções de acesso no ambiente digital. Embora o comando judicial tenha sido claro quanto à juntada direta dos boletos, trata-se de obrigação de trato sucessivo (emissão de boletos mensais enquanto vigente o contrato), o que torna inviável a exigência de juntada periódica de cada parcela em juízo, por tempo indeterminado. Considerando que, com os dados apresentados ao ID 233512253, a parte autora pode emitir os boletos diretamente, sem necessidade de passos adicionais, e que essa forma de acesso já era por ela utilizada antes da controvérsia, é possível reconhecer que a obrigação foi finalmente cumprida, embora com atraso. Assim, CONDENO a parte ré ao pagamento da multa no valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo descumprimento da obrigação de fazer até a data da efetiva regularização. Intime-se a parte ré para comprovar o pagamento da multa no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) a obrigação de fazer foi cumprida, ainda que tardiamente, com a disponibilização dos boletos nos autos; 2) a multa aplicada é desproporcional e representa enriquecimento sem causa da parte contrária; 3) o valor da multa corresponde a cerca de 70% do valor da causa, o que evidencia sua exorbitância; 4) a jurisprudência admite a revisão do valor das astreintes quando se mostra excessivo ou desproporcional; 5) em não sendo concedido efeito suspensivo, o Agravante arcará com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, reduzir seu valor para R$ 2.000,00. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 7410374). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante se limita a argumentar sobre a desproporção da multa aplicada. Anote-se que decisão que fixou as astreintes foi proferida em 19/11/2024 (ID 217728851), tendo transcorrido o prazo assinalado em 13/12/2024 (ID 179513514) e a decisão só foi cumprida em 24/05/2024 (ID 233512262 e 233512264). Ademais, o Agravante não apresentou quaisquer justificativas para o descumprimento da ordem judicial. A multa cominatória destina-se a dar efetividade à decisão judicial e não pode ser afastada quando evidenciado nos autos o descumprimento da obrigação imposta à parte. Pontue-se que a sua fixação deve observar a natureza da obrigação e o porte da sociedade obrigada, de modo a configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da ordem judicial. Em seu recurso, o Agravante nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, também não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se a Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025 15:09:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador